Tribunal: TJDFT
Processo: 0744901-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. No caso concreto, revela-se defeituosa a prestação de serviços, consistente no bloqueio indevido do cartão de crédito da recorrida, sem prévia comunicação (CDC, Art. 6o, III). No ponto, a despeito da mora de 4 dias, a consumidora demonstrou o pagamento total da fatura em atraso (vencimento em 5.9.2019 – ID 15482735, p. 1 e 4), em 9.9.2019, às 15h12 e às 15h13. Assim, mostra-se indevida a restrição ao crédito da requerente ocorrida no dia 9.9.2019, às 19h00 (ID 15482736).
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
IV. A abusiva conduta da instituição financeira supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, na medida em que trouxe reflexos ao seio social e pessoal da consumidora (frustação da legítima expectativa em utilizar os recursos que deveriam estar a ela disponíveis e constrangimento ao devolver as compras realizadas em mercado, por não dispor de outra forma ao pagamento dos insumos), tudo a subsidiar a reparação por danos morais.
V. Confirma-se o proporcional quantum da reparação (R$ 1.500,00), condizente às circunstâncias do caso concreto. Ausente ofensa à proibição de excesso a fundamentar a pretendida redução.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).